Tribunal: TCU
Processo: 033.306/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aquisição e implantação de materiais de órtese e prótese por valores incompatíveis com a tabela SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, relacionada ao superfaturamento na aquisição de materiais de órtese e prótese. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Marcelino Chehoud Ibrahim e a Sra. Artemísia Mesquita de Almeida da relação de responsáveis deste processo; 9.2. arquivar o processo em relação ao Sr. José Carlos Dorsa Vieira, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da empresa Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/4/2012 108.150,00 9.5. aplicar à Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 9.10. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.